Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TESES NÃO CONFIGURADAS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória fundada nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, por alegado erro de fato, violação manifesta de norma jurídica e nulidade por ausência de citação de litisconsortes necessários. Pretensão de desconstituição de sentença que rescindira contrato de permuta com cláusula de quitação em escritura pública.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) Se houve erro de fato por suposta desconsideração da escritura pública de compra e venda; (ii) se a decisão rescindenda afrontou de forma manifesta normas jurídicas, especialmente relativas ao ato jurídico perfeito e à prescrição; (iii) se haveria nulidade por ausência de citação das adquirentes das unidades autônomas como litisconsortes passivos necessários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro de fato exige que a decisão tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido ou existente fato inexistente, sem controvérsia ou pronunciamento judicial. No caso, houve pronunciamento explícito sobre a escritura e a controvérsia foi enfrentada, inexistindo erro de percepção.
4. A decisão rescindenda aplicou interpretação plausível quanto ao inadimplemento contratual, distinguindo quitação formal e efetivo cumprimento, não configurando afronta ao art. 966, V, do CPC.
5. A proteção ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5o, XXXVI) não impede a resolução por inadimplemento, não havendo violação manifesta a normas do Código Civil.
6. A alegação de prescrição não prospera, pois o prazo esteve suspenso em razão de ordem judicial (CC, art. 199, I) e, ainda, a revelia implicou renúncia tácita (CC, art. 191). A omissão em reconhecer prescrição de ofício não autoriza rescisória.
7. A ausência de registro das unidades autônomas afasta a tese de litisconsórcio passivo necessário. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.826.271/MG, REsp 489.281/SP) firmam que adquirentes não integram, obrigatoriamente, a lide em rescisão de permuta por inadimplemento da construtora.
8. A ação rescisória não se presta à reabertura da discussão sobre mérito já decidido, em respeito à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ação conhecida e julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. Não configura erro de fato a valoração judicial de provas quando houve controvérsia e pronunciamento expresso sobre o documento.
2. Não há violação manifesta de norma jurídica quando a decisão rescindenda se funda em interpretação plausível, ainda que divergente.
3. Adquirentes de unidades autônomas não registrados no cartório imobiliário não são litisconsortes passivos necessários em ação de rescisão de contrato de permuta entre o vendedor do terreno e a construtora.